Tribunal: TJDFT
Processo: 0710037-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MARCHA À RÉ. COLISÃO. SAÍDA DE ESTACIONAMENTO NA RESIDÊNCIA. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Defiro gratuidade de Justiça, uma vez juntada documentação que comprova a hipossuficiência do réu/recorrente (ID 13726727 e 13726731).
2. Prescreve o art. 36, do CTB: “o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.
3. Do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo réu/recorrente (IDs 13551228 e 13551229), verifica-se que o autor/recorrido, ao sair de marcha à ré de vaga de estacionamento, não tomou as cautelas necessárias, vindo a colidir com o veículo do recorrente, que tinha a preferência de trânsito, nos termos do dispositivo legal acima destacado. Com efeito, a vaga do autor/recorrido se localizava próxima a uma curva de 90o, o que limitava sua visão, assim, exigia-se maior prudência para a realização da manobra de saída do estacionamento de sua casa para entrada na via de circulação de veículos, o que não fora observado. Na verdade, não é o caso do veículo que dobra a esquina ter a precaução de que alguém poderia estar dando marcha à ré no seu carro, mas o contrário, é quem faz referida manobra de marcha à ré que deve estar atento a quem transita na via que quer ingressar, especialmente quando é o local de estacionamento de sua residência, com o qual já é habituado e cujo cuidado deve ser corriqueiro. Desse modo, impõe-se a improcedência do pedido.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.